Tribunal: TJMT
Processo: 1033269-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033269-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSIDELMA DE SOUZA - CPF: 327.375.801-53 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ROSIDELMA DE SOUZA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. ADESÃO EXPRESSA E FORMALIZAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
COMPROVADO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, condenando a seguradora à restituição em dobro de valores cobrados a título de seguro prestamista, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) da legalidade da cobrança do seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo, notadamente quanto à ocorrência de venda casada ou vício de consentimento; e (
ii
) da existência de dano moral indenizável decorrente da contratação impugnada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 972/STJ, é válida a contratação de seguro prestamista em contratos bancários desde que haja liberdade de escolha do consumidor, vedada a imposição de contratação com seguradora indicada pela instituição financeira.

4. Na hipótese, restou comprovada a formalização do seguro em instrumento apartado, com manifestação expressa de adesão da autora, afastando a tese de venda casada e de vício de consentimento.

5. A adesão individualizada e facultativa ao seguro, com comprovação documental inequívoca, torna legítima a cobrança realizada, não sendo cabível a restituição dos valores pagos nem sua devolução em dobro.

6. Inexistente conduta abusiva ou ilicitude na contratação, tampouco violação a direitos da personalidade, não há falar em danos morais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus
da
sucumbência, observada a gratuidade judiciária.

Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista, formalizada em instrumento apartado e com consentimento expresso do consumidor, não configura venda casada
ou
vício de consentimento. 2. Não há restituição de valores ou danos morais quando ausente ilicitude na contratação ou violação a direito da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; 39, I; 42,
p.u
.; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; TJMT,
ApC
1027624-76.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.04.2025; TJMT,
ApC
1000283-71.2024.8.11.0102, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.04.2025; TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

contra
decisão proferida pelo Juízo da

1
a
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação de
Obrigação de Fazer

n.
1033269-87.2024.8.11.0002

ajuizada
por

ROSIDELMA DE SOUZA
,
que julgou parcialmente procedente condenando o apelante à restituição em dobro do valor de
R$ 28.526,16 (vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos)
, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

A Apelante sustenta que a contratação do seguro prestamista se deu de forma regular, mediante consentimento da Apelada, com confirmação via aplicativo móvel e assinatura digital (duplo SIM), o que afasta a tese de contratação indevida. Afirma que a adesão ao seguro foi feita de forma consciente e validada por senha pessoal, sendo legítima a cobrança dos valores correspondentes.

Aduz que não restou comprovada qualquer prática de venda casada ou vício de consentimento, ressaltando que a Apelada não buscou cancelamento do seguro por nenhum canal disponível. Defende que não há que se falar em restituição, tampouco em repetição em dobro, tendo em vista a boa-fé na cobrança e o usufruto das coberturas securitárias pelo período contratado.

No tocante aos danos morais, afirma que a situação configura, no máximo, inadimplemento contratual sem repercussão suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial. Requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado, por ser desproporcional e desarrazoado.

Por fim, sustenta que, caso mantida a condenação, devem ser aplicadas as regras da Lei no 14.905/2024 quanto à atualização monetária e juros, utilizando-se exclusivamente a taxa legal (SELIC), conforme previsão expressa e precedentes do STJ.

Diante disso, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a condenação à devolução dos valores e indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, adequando-se os critérios de correção e juros conforme a nova legislação.

Por sua vez,
a parte Apelada apresenta contrarrazões em ID.
329974049
pelo desprovimento do recurso de apelação.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ROSIDELMA DE SOUZA

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto
pelo

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra
decisão proferida pelo Juízo da

1a
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer
n.
1033269-87.2024.8.11.0002
ajuizada por
ROSIDELMA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedente condenando o apelante à restituição em dobro do valor de
R$ 28.526,16 (vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos)
, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

A Apelante sustenta que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma regular e consciente, com consentimento da Apelada validado por assinatura
digital em duplo fator e confirmação via aplicativo, o que afastaria a alegação de contratação indevida.

Afirma inexistir venda casada ou vício de consentimento, destacando que não houve pedido de cancelamento do seguro e que a cobrança foi realizada de boa-fé, não sendo cabível restituição, nem repetição em dobro, sobretudo diante do usufruto das coberturas securitárias.

Quanto aos danos morais, defende tratar-se, quando muito, de mero inadimplemento contratual, insuficiente para gerar reparação extrapatrimonial, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Por fim, sustenta que eventual condenação deve observar a Lei no 14.905/2024, com aplicação exclusiva da taxa SELIC para correção monetária e juros, pleiteando, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença ou, subsidiariamente, adequar os critérios de atualização.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ROSIDELMA DE SOUZA em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, na qual a autora sustenta ter sido indevidamente induzida à contratação de seguro prestamista, em suposta prática de venda casada, por ocasião da adesão a contrato de empréstimo.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposiçãocontratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Nesta senda, assentou-se o
entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua concordância.

Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na espécie, observa-se que o contrato foi celebrado após 30/04/2008 e que a Apelante juntou aos autos o termo de contratação do seguro, a proposta de adesão e o respectivo certificado, todos documentos individualizados e formalizados de maneira
apartada
em relação ao contrato de crédito firmado pela Apelada, o que evidencia que não houve venda casada, mas sim adesão voluntária e independente ao seguro prestamista.

Nesse sentido:

“
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDORE BANCÁRIO.APELAÇÃOCÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO.ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR.RECURSOPROVIDO. [...]Tesede julgamento: 1.
A contratação de seguro prestamista em operação de crédito realizada via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.
2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança

de sua alegação. (N.U 1000642-27.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONTRATAÇÃODESEGUROPRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA.CONTRATAÇÃOFORMALIZADA EM INSTRUMENTO APARTADO.CONTRATAÇÃOFACULTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada, que declarou consolidada a posse e domínio do bem no polo ativo, e rejeitou o pedido reconvencional, sob o fundamento de inexistência de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de prática abusiva e ilegalidade na cobrança doseguroprestamistaembutido no contrato de financiamento, notadamente se acontrataçãocompulsória configura venda casada vedada pelo CDC e se há direito à restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O Tema 972 do STJ estabelece que não se admite a imposição decontrataçãodesegurocom instituição financeira ou seguradora por ela indicada como condição para concessão do crédito.

4.
No caso concreto, restou comprovado que acontrataçãodoseguroprestamistafoi formalizada em instrumento apartado, com informações claras sobre as condições dacontrataçãoe manifestação expressa da vontade do consumidor, por meio de sua assinatura
.

5. Ausente prova de vício de consentimento ou imposição, não se caracteriza a prática de venda casada. Acontrataçãorevelou-se autônoma, opcional e consciente.

6.
A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade dacontrataçãodeseguroprestamistaformalizada em apartado, desde que facultativa e com consentimento informado, afastando a restituição de valores ou configuração de abusividade
.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1.
Acontrataçãodeseguroprestamistapor instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada
. 2. A cobrança doseguroé válida quando inexistente prova de imposição, vício de consentimento ou ausência de informação adequada ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; 39, I; 42,
p.u
.; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; TJMT,
ApC
1027624-
76.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.04.2025; TJMT,
ApC
1000283-71.2024.8.11.0102, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.04.2025; TJMT,
ApC
1042549-62.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.04.2025.

(N.U 1010518-03.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Portanto, à luz dessas circunstâncias, a contratação mostra-se válida e regular, inexistindo ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro prestamista, razão pela qual também deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Co
m essas considerações, conheço o
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação, afastando-se, assim, as condenações de dano moral e restituição de indébito
.

Por consequência do julgamento, inverto o ônus sucumbencial, sendo que sua exigibilidade deverá observar eventual gratuidade de justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026